Tribunal: TJSP
Processo: 1104336-34.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Apelação Cível – Ação de Cobrança – Títulos extrajudiciais – Pretensão de ressarcimento em relação aos débitos oriundos de duas contratações distintas, referentes à concessão de uso de hangares em aeroportos administrados por Cessionária do serviço público de transporte aéreo – Insubsistência do primeiro dos títulos, não assinado e quanto ao qual não há prova de assunção da dívida pela Ré,

Ementa:
Apelação Cível – Ação de Cobrança – Títulos extrajudiciais – Pretensão de ressarcimento em relação aos débitos oriundos de duas contratações distintas, referentes à concessão de uso de hangares em aeroportos administrados por Cessionária do serviço público de transporte aéreo – Insubsistência do primeiro dos títulos, não assinado e quanto ao qual não há prova de assunção da dívida pela Ré, mera sublocatária em relação à verdadeira Contratante originária – Contrato inexistente – Irregularidade formal do segundo título, cuja natureza é de contrato novo, e não de termo de assunção de débitos, com transferência de obrigações precedentes – Simulação – Validade que deve ser atribuída ao contrato subjacente, com efeitos a partir de sua vigência – Insubsistência, também, de débitos referentes a contas de água e esgoto, não devidamente comprovadas nos autos – Sentença reformada em parte – Recurso da Ré parcialmente provido e da Autora não provido.